Tribunal: STF
Processo: RE 78389
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
MAJOR-CAPELAO. DEMISSAO POR PERDA DO MINISTÉRIO ECLESIASTICO. 1. NÃO
VIOLA DIREITO FEDERAL A DEMISSAO DE MAJOR-CAPELAO DA FORÇA ESTADUAL
POR TER SIDO PRIVADO DO MAGISTERIO ECLESIASTICO EM VIRTUDE DE ATO DA
SANTA SE. 2. SE FOI CONHECIDO E INDEFERIDO, NO MÉRITO, PEDIDO DE
SEGURANÇA PARA O MESMO FIM E PELOS MESMOS FUNDAMENTOS, A PRETENSAO
NÃO PODE SER RENOVADA EM AÇÃO ORDINARIA, QUE, ENTÃO, VISA A COISA
JULGADA.